Tribunal: TJMT
Processo: 1010831-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010831-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), NEWTON KOJI TSUZURA - CPF: 084.019.418-81 (AGRAVANTE), LUIZA MITIE TSURUTA - CPF: 180.980.748-46 (AGRAVANTE), WELLINGTON COSTA BAIMA - CPF: 545.017.681-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
– INDEFERIMENTO DE NOVO
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE – PEDIDO REITERADO APÓS O RECEBIMENTO

DE AUTUAÇÃO AMBIENTAL RELATIVA À ÁREA CUJA POSSE SE PLEITEIA – CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE (ART.493 DO CPC/15) RELEVANTE EM RELAÇÃO À QUESTÃO AMBIENTAL POSTA – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEIS CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE – MEDIDA SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DA INTERAÇÃO FÁTICA
ENTRE OS AUTORES E O IMÓVEL –
PRAZO ÂNUO DE QUE TRATA O ART.313, §4o, DO CPC/2015 – LAPSO EXTRAPOLADO À EXAUSTÃO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA EFETIVIDADE DO DIREITO DO AUTOR, DA EFICIÊNCIA E DOS JULGAMENTOS MERITÓRIOS
- RETOMADA DO CURSO REGULAR DA POSSESSÓRIA COM SANEAMENTO E INSTRUÇÃO– RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A autuação do auto da ação possessória por uma infração ambiental ocorrida dentro de uma área cuja posse liminar lhe fora negada constitui circunstância superveniente que tem maior relevância para o âmbito administrativo, sendo, sendo provisoriamente suficiente, para fins de resguardar o autuado, a expedição de ofício ao Ministério Público estadual para apuração de eventuais crimes ambientais supostamente perpetrados pelo réu agravado no imóvel cuja posse se disputa.

Entretanto, nenhuma pessoa se torna possuidor apto a receber a tutela possessória de urgência, de um dia paro o outro, pelo simples fato de ter sido autuado pela autoridade ambiental do Estado por ilícitos praticados no imóvel
sub judice
, sem que haja a demonstração mínima dos requisitos do art.561 do CPC/15.

Afinal, as demandas possessórias se restringem a examinar a relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação, regulação fundiária ou cadastramento formal junto aos órgãos ambientais

constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias

Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação. (N.U 1000315-28.2023.8.11.0000)

Exegese dos os
princípios da primazia da efetividade do direito do autor
, da
eficiência
e
dos julgamentos meritórios
, todos albergados pelos artigos 4o e 6o do CPC/15, extrapolado à exaustão o prazo de suspensão de 1 (um) ano em virtude de suposta prejudicialidade extern, deve ser revogada a decisão que suspendeu o andamento do feito, com a consequente retomada do curso regular e ultimação da ação possessória, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao princípio constitucional duração razoável do processo de que trata o inciso LXXVIII do at.5o da CF.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
LUIZA MITIE TSURUTA
e
NEWTON KOJI TSUZURA

contra a decisão proferida na
Ação de Manutenção de Posse
n. 0000576-26.2009.8.11.0024 movida em desfavor de
WELLINGTON COSTA BAIMA
, a qual a qual indeferiu o pedido de reintegração dos agravantes na posse do imóvel em disputa.

Narram os recorrentes que ajuizaram no ano de 2009 ação de manutenção de posse, em trâmite perante o r. Juízo da E. 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT – nos autos da qual não obtiveram liminar, permanecendo a demanda até o presente momento sem qualquer solução uma vez que

suspenso o processo em razão de uma ação de rescisão contratual “natimorta” que tramita perante o mesmo Juízo.

Aduzem que a referida demanda (
Ação de Rescisão contratual com perdas e danos e Anulação de ato jurídico
n. 0001139-78.2013.8.11.0024) sequer seria cabível, já que o imóvel foi objeto de escritura pública com quitação integral devidamente registrada na matrícula imobiliária, o que revela o propósito puramente procrastinatório do antigo proprietário do imóvel rural sob o patrocínio do mesmo causídico que advoga os interesses do agravado nos autos da possessória originária.

Registram que recentemente, peticionaram nos autos da mencionada possessória buscando a reintegração liminar na posse do imóvel em razão de multa ambiental lavrada pela autoridade pública em seu desfavor, tendo o juízo
a quo
julgado prejudicada a medida pretendida, sob o fundamento de que os autos de origem se encontram suspensos em função da prejudicialidade externa com a referida ação resolutória.

Anotam que agravaram dessa decisão, tendo essa Corte determinado que o juízo singular analisasse o pedido de liminar possessória em seu mérito.

Afirmam sem perda de tempo, e com agilidade incomum naquela Comarca, o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito liminar por entender ausentes fatos novos a comprovar os requisitos do art. 561 do CPC/12.

Inconformados, sustentam que o de fato o feito originário estar suspenso aguardando decisão em processo conexo não obsta a que o juízo defira medidas liminares em sede de tutela provisória de urgência (art.314 do CPC/15), mormente em casos como o dos autos, cuja medida postulada visa garantir a proteção ambiental de imóvel rural em disputa, transcendendo, assim, os interesses particulares das partes.

Aduzem que, além disso, já
ultrapassado o prazo ânuo de suspensão, previsto no §4o do art.313 do CPC/15, sem que a demanda resolutória movida ainda em 2013 – que, inclusive, é direcionada à terceira pessoa – tivesse ultrapassado sequer a fase citatória.

Asseram, nesse viés, que o direito possessório dos agravantes merece ser desde logo reconhecido vez que, além de a contestação ofertada pelo agravado ser intempestiva, dando ensejo à aplicação dos efeitos da revelia, o réu recorrido busca justificar a sua invasão com um
“contrato particular de cessão de direitos”
(ID. n. 80561990 - Pág. 45/47), celebrado em 25/05/2009 com o antigo proprietário do imóvel rural, Sr.
Isan Oliveira de Rezende
, sendo que na ocasião já havia outorgado em favor dos agravantes
Escritura Pública de venda e compra
, com quitação plena e geral do preço, com a transferência da posse da área em 24/10/2005, em sua integralidade.

Reafirmam que a ação resolutória de referência movida por
Isan Oliveira de Rezende
, e que justificaria a suspensão do trâmite da possessória originária

não possui a menor chance de prosperar, na medida em que ao julgar a apelação interposta pela agravante
LUÍZA
nos autos de Embargos à Execução n. 269/2009 (cód. 32112), este Tribunal entendeu que a escritura pública outorgada aos recorrentes substituiu o contrato, julgando procedentes os embargos para extinguir a execução de título extrajudicial do qual o ora agravado seria cessionário dos direitos do antigo proprietário.

Reforçam que recentemente, o agravante
NEWTON KOJI TSUZURA
recebeu via correios por AR, uma autuação em razão de dano ambiental contra a flora,
“por desmatar a corte raso 105,20 hectares de vegetação nativa, fora da área de
reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme RELATÓRIO

TÉCNICO No 412/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2002
”, no período compreendido entre 01/11/2020 e 30/01/2022, tendo sido enquadrado no art.70 da Lei n. 9.605/1998 c.c. os artigos 3o, inciso VII, 15, 15-A, 15-B, 16, 51 e 52, todos do Decreto n. 6.514/2008
.

Informam que em razão disso,
NEWTON
recebeu uma multa no valor de R$122.337,25, tendo sido embargada toda a área onde se constatou o dano ambiental contra a flora, sendo notificado para proceder com o cumprimento da obrigação de reposição florestal total de 8.416 m3.

Aduzem que tal situação desautoriza o agravado a continuar na posse do imóvel rural, pois, do contrário, poderão ocorrer novas violações à legislação ambiental, o que acabará por atingir os agravantes, que ostentam a condição de proprietários e que, antes do apossamento ilegal perpetrado pelo recorrido, jamais haviam sido autuados por crimes ambientais.

Argumentam, nesse sentido, que a gravidade da situação posta, o interesse público insculpido nas normas dos artigos 1o-A, 2o e 17, todos da Lei n. 12.651/2012 – que dispõe sobre a necessária proteção à vegetação nativa – se sobrepõe aos interesses particulares, levando à dispensa da demonstração do exercício da posse com menos de ano e dia e do próprio preenchimento dos requisitos do art.561 do CPC/15 para fins de deferimento da liminar reintegratória.

Ponderam que, a despeito da autuação ambiental, o juízo singular manteve equivocadamente o indeferimento da pretensão dos recorrentes sob o fundamento de que
“tal fato, por si, não autoriza o deferimento da liminar almejada, tampouco pode ser considerado, em termos processuais, causa para a reversão da decisão anterior
”, contrariando, assim, a legislação, a jurisprudência elencada, e até mesmo a decisão anterior deste E. Tribunal em Agravo de Instrumento, que considerou relevante o fato e apto a uma decisão liminar.

Com tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso a fim
conceder aos recorrentes a proteção possessória pretendida, na forma de reintegração de posse até o final do processo, cominando-se pena pecuniária para o caso de descumprimento.

Contrarrazões no ID. n. 170915692 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da informação prestada pelo juízo de origem, os agravantes ajuizaram ação de manutenção de posse arguindo que seriam são legítimos possuidores e proprietários de uma área de terras com benfeitorias, medindo 512,70 hectares, representando 2/3 da área total do imóvel denominado
Fazenda Janela Pedra Petra
, localizada em Chapada dos Guimarães.

Também de acordo com as informações do juízo singular, segundo a narrativa autoral,
área em questão teria sido adquirida há muitos anos, em condomínio com outros proprietários, sendo que em 2007, houve a lavratura da escritura pública de divisão amigável e extinção de condomínio, registrada na matrícula do imóvel em 08.05.2008, quando a área de 512,70 passou a pertencer exclusivamente aos ora agravantes, que a deram de arrendamento ao Sr.
Francisco Feliz da Silva
.

Ainda nos termos da exordial,
em dezembro de 2008, os agravados teriam invadido a mencionada área, derrubando cercas para a construção de residências, razão pela qual os autores, ora agravantes, postularam pela concessão de liminar para sua manutenção na posse do imóvel.

No entanto, após a realização de audiência de justificação prévia a liminar possessória foi indeferida e, apesar de interposto Agravo de Instrumento pelos ora recorrentes, a decisão restou mantida.

Na sequência, os autos da possessória originária foram apensados aos
Ação de Rescisão contratual com perdas e danos e Anulação de ato jurídico
n. 1139-78.2013.8.11.0024 ajuizada por
Isan Oliveira de Rezende
e
Denise Silva de Rezende
em face dos agravantes e de outros.

Porém, após a instrução processual nos autos da possessória originária, e apresentação de memoriais foi proferida em 19.06.2020, pelo juízo de origem, a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Por força do contido nos autos apenso (cód. 60063), entendo, por ser razoável, a suspensão da tramitação dos presentes autos, uma vez que, caso seja reconhecido o negócio nulo nos autos apensados, estes terão seus efeitos alterados na presente demanda.

De igual modo, considerando que os efeitos da ação anulatória é ‘ex tunc’, ou seja, retroage, ao contrário de ação de nulidade, cujo objetivo é desconstituir a sentença já transitada em julgado, necessário se faz que a presente ação aguarde o deslinde da ação em apenso.

Posto isso, suspendo o trâmite da presente demanda até o deslinde da ação anulatória apensa (cód. 60063).

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.”
(ID. n. 80563583 - Pág. 38 dos autos de origem)

Todavia, relatando que o feito possessório tramita por longos 13 (treze) anos sem devido de desfecho, os autores, ora agravantes, postularam novamente pelo deferimento da liminar possessória posto que, apesar de não estarem na posse do imóvel em disputa, no dia 25.03.2022, receberam uma autuação em razão de uma dano ambiental contra a flora,
“por desmatar a corte raso 105,20

hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme RELATÓRIO TÉCNICO No 412/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2002”
, tendo sido enquadrados no art.70 da 9.605/1998 c.c. os artigos 3o, VII, 15, 15-A, 15-B, 16, 51 e 52, todos do Decreto n. 6.514/2008.

No entanto, o juízo de origem se limitou a proferir o seguinte
decisum
:

“Vistos, etc.

Reputo prejudicado
o pedido anterior, uma vez que o feito está atualmente suspenso até o julgamento da ação apensa, no 0001139- 78.2013.8.11.0024, a qual ainda pende de julgamento.

Assim, mantenho a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos, de modo que deve se aguardar o deslinde do processo em arquivo provisório.

Cumpra-se.”
(ID. n. 107574111 dos autos de origem – gr.n.)

Irresignados, os ora recorrentes interpuseram o Agravo de Instrumento n. 1003258-18.2023.8.11.0000, o qual foi provido em parte por esta Câmara, determinando que, à vista das circunstâncias supervenientes narradas nas razões daquele recurso (art.493 do CPC/15) – o fato de o agravante
NEWTON
ter sido
autuado por uma infração ambiental ocorrida dentro de uma área cuja posse liminar lhe fora negada – o juízo singular analisasse o novo pedido de liminar possessória em seu mérito.

Diante disso, o juízo singular proferiu a seguinte decisão:

“[...]

Decido.

Em cumprimento à decisão proferida no agravo de instrumento n° 1003258-18.2023.8.11.0000, passo à análise do pedido de id. 91261873.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o pedido liminar de proteção possessória já foi indeferido por este juízo na data de 31/1/2011, em razão da ausência dos requisitos legais, nestes termos:

‘Para a concessão liminar da proteção possessória é necessária a presença dos requisitos enunciados no art. 927 da Lei Processual Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção ou a perda desta, na de reintegração.

Tais requisitos devem ser demonstrados, de forma induvidosa, pelo pretendente da proteção possessória, e a simples falta de um deles implicará no indeferimento da garantia possessória.

Diante disso, ao analisar os requisitos para o deferimento da proteção possessória, observo que as provas carreadas aos autos são fragéis, não demonstrando a ocorrência da turbação, mostrando-se insuficiente para autorizar o deferimento da liminar.

Assim sendo, não restou cabalmente comprovada a alegada turbação, ao menos em sede de liminar
in initio litis
e
inaudita altera pars
, vez que pesam dúvidas, especialmente, quanto a posse alegada pelos Autores, sendo de mister a instauração do regular contraditório para se melhor constatar as afirmações exordiais
.

Nesta senda é pacífica a jurisprudência:

‘PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO No 32534/2009 - CLASSE CNJ - 202 – COMARCA CAPITAL AGRAVANTE: GUILHERME DE ABREU TEIXEIRA AGRAVADOS: JOÃO MARIANO DE SOUZA NETO E SUA ESPOSA. EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE –LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 927, DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DA TURBAÇÃO OU ESBULHO – RECURSO NÃO PROVIDO. Para o deferimento da liminar de manutenção de posse, de acordo com

o artigo 927, do Código de Processo Civil, o autor deve provar a sua posse, a

turbação ou esbulho praticado pelo réu, a respectiva data de um ou de outro.

Ausente a comprovação desses requisitos, o indeferimento é medida

que se impõe.’

Posto isso,
INDEFIRO o requerimento de MANUTENÇÃO LIMINAR na posse, considerando o fraco acervo probatório, não se podendo afirmar, com segurança, a turbação praticada pelo requerido, havendo também, dúvidas quanto a afirmada posse do autor
, de forma que não se tem por preenchidos os requisitos legais.’ (Trecho da decisão liminar proferida em 31/1/2011 – sem grifo no original)

Contra a referida decisão, os requerentes, naquela oportunidade, interpuseram agravo de instrumento no 23252/2011 (autos no 0023252-69.2011.811.0000) perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao qual foi negado provimento, na data de 10/8/2011, em razão da ausência de provas da posse.

No entanto, em 28/4/2023, no curso da demanda, isto é, durante o período de suspensão processual, conforme acima relatado, apresentaram os requerentes, novo pedido liminar fundamentado em fato novo, qual seja, o auto de infração ambiental dando conta de desmate irregular realizado na área do conflito, conforme se vê nos documentos de id. 91261874.

Pois bem. A questão possessória (discutida nos autos) não pode ser confundida com a pretensão de tutela ambiental objeto da notificação administrativa. Ou seja, conquanto seja possível presumir, neste juízo de cognição perfuntória, não terem sido os requerentes os responsáveis pelo ilícito ambiental sobre a área, uma vez ser o requerido quem exerce atualmente a posse sobre a
Fazenda Janela de Pedra
, conforme vasta documentação apresentada com a contestação e as alegações de ambas as partes, tal fato, por si, não autoriza o deferimento da liminar almejada, tampouco pode ser considerado, em termos processuais, causa para a reversão da decisão anterior.

Conforme art. 561 do Código de Processo Civil, são requisitos para concessão da liminar de manutenção ou reintegração de posse a demonstração: 1) do exercício de posse; 2) da turbação e do esbulho praticado pela parte requerida; 3) da data da turbação ou esbulho; e 4) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou da perda da posse, na ação de reintegração.

Os documentos juntados no id. 91261874 não são aptos a demonstrar o exercício de posse pelos autores, os elementos coligidos até o momento permitem concluir apenas pela propriedade dos requerentes, a qual, conforme já mencionado, não confere a proteção possessória vindicada. Não há que se confundir – sobretudo para efeito de deferimento de medida liminar – a suposta propriedade com a posse, que se traduz, na dicção do art. 1196 do Código Civil, como
‘o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
’. Sendo, assim, o estado de fato, em detrimento da propriedade que se reveste de um estado puramente jurídico.

Ademais, não há como considerar nesta oportunidade que o deferimento da liminar possessória aos autores seja a medida mais eficaz para a garantia da proteção ambiental, uma vez que, conforme Termo de Embargo/Interdição no 22044569, de 25/3/2022, ‘
fica embargada toda atividade existente na(s) área(s) do(s) dano(s) contra a flora, objeto do Auto de Infração n° 22043772
’, donde se conclui haver providências eficazes do órgão ambiental nesse sentido. Conforme se lê do Relatório Técnico no 412/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022:

‘Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos, para o imóvel rural denominado ‘FAZENDA JANELA DE PEDRA’, registrado na base de dados do ‘SIMCAR MIGRADO’, sob o n° MT-5103007- 66838E49838249E693A177CB7CA67213 (EM CADASTRAMENTO), localizado no município de ‘CHAPADA DOS GUIMARÃES’, de propriedade do(a) Sr.(a) ‘NEWTON KOJI TSUZURA’. foi constatado que durante o período de abrangência dos alertas ocorreu 105,203172 ha de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre 01/11/2020 e 30/01/2022.’

Ademais, nada impede que os órgãos de fiscalização ambiental e o Ministério Público busquem resguardar o meio ambiente adotando providências eficazes nesse sentido.

Dessa, maneira, ausente fatos novos a comprovar os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, o indeferimento do pedido liminar se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, indefiro o pedido liminar de id. 91261873.

Nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal, considerando a notícia de dano ambiental apontado no Relatório Técnico n° 412/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, supostamente praticado pelo requerido Wellington Costa Baima, atual possuidor da área, conforme,
oficie-se ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, encaminhando cópia integral do feito para que apure a ocorrência de crime ambiental por parte do requerido
.

No demais, atente-se à decisão de id. 107574111, suspendendo o feito até o julgamento da ação de no 0001139-78.2013.8.11.0024.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.” (ID. n. 116416407 dos autos de origem)

Ora, como bem consignado na decisão agravada, o pedido de liminar possessória foi indeferido
initio litis
, tendo a decisão indeferitória sido ratificada pelo este juízo
ad quem
10/08/2011, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 23252/2011 pela Sexta Câmara Cível (atual Quarta Câmara de Direito Privado) deste Tribunal, sob a relatoria do E. Desembargador José Ferreira Leite.

Na ocasião, o colegiado ponderou que,
“a fragilidade do acervo probatório até então presente nos autos impossibilita a satisfação da pretensão liminar dos agravantes-autores, devendo ser mantida, neste ponto, a decisão combatida”
, e que,
“indemonstrados os requisitos do art. 927 do CPC, se mostra acertada a decisão combatida que indeferiu a medida liminar de manutenção de posse almejada pelos agravantes-autores.”

Vale ainda dizer que, ao contrário do que tentam fazer crer os agravantes, a decisão ora agravada em nada afronta, tampouco melindra aquilo que restou decido AI n. 1003258-18.2023.8.11.0000.

Em verdade, o que se pretendeu deixar claro na ocasião é que, diante da provocação promovida pelos autores, se o juízo singular entendia que os fatos supervenientes narrados na petição que deu ensejo à decisão agravado são, a seu crivo, irrelevantes para a alteração do quadro processual posto, que exprimisse fundamentadamente os motivos desse seu entendimento, a fim de que parte descontente pudesse exercer o corretamente o duplo grau de jurisdição.

Em nenhum momento este colegiado sinalizou no sentido de que a liminar possessória devesse ser deferida.

E nesse particular, bem andou o juízo singular que, ao reavaliar a questão em seu mérito, consignou que os ilícitos ambientais perpetrados por terceiros na área em disputa não autorizavam, de per si, a modificação da questão possessória já estabilizada há mais de uma década.

Conquanto tal fato seja deveras relevante, não o é em relação à liminar possessória em si.

Isso porque, descabida a concessão de liminar possessória de

urgência, pelo simples fato de ter sido autuado pela autoridade ambiental do Estado por ilícitos praticados no imóvel
sub judice
, sem que houvesse a demonstração mínima dos requisitos do art.561 do CPC/15.

Ocorre, entretanto, que as demandas possessórias se restringem a examinar a relação física e fática entre aquele que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias (Nesse sentido: AC n. 1002649-39.2017.8.11.0002 e AI n. 1003561-03.2021.8.11.0000).

Mister, portanto, que se trouxesse evidencias mínimas da interação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida

Cumpre no mais, consignar que, diante dos fatos narrados nas razões de recorrer, a providência mais conveniente para o caso já foi devidamente tomada pelo juízo singular, qual seja, a
expedição de
ofício ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com encaminhamento de cópia integral do feito para que ente ministerial apure possível ocorrência de crime ambiental por parte do requerido.

Essa medida, além de encetar maiores chances de fazer cessar os ilícitos ambientais em curso na área, ainda tem o potencial de resguardar, ou, ao menos, auxiliar os agravantes na defesa de possíveis imputações injustas.

Vale ainda destacar que o fato de o feito originário se encontrar paralisado há mais de dez anos não justifica, de per si, o deferimento da liminar possessória a quem não detém de fato a posse.

Por fim, extrapolado à exaustão o prazo de suspensão de 1 (um) ano em virtude de suposta prejudicialidade, com a vigência do novo CPC, em que os
princípios da primazia da efetividade do direito do autor
, da
eficiência
e
dos julgamentos meritórios
foram literalmente albergados pelos artigos 4o e 6o do mencionado
Codex
, há que ser revogada a suspensão para prosseguimento e ultimação da ação possessória, sob pena de
negativa de prestação jurisdicional
em ofensa ao princípio constitucional duração razoável do processo de que trata o inciso LXXVIII do at.5o da CF.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para revogar a decisão que suspendeu o trâmite da ação possessória de origem por possível prejudicialidade externa gerada pela
Ação de Rescisão contratual com perdas e danos e Anulação de ato jurídico
n. 0001139-78.2013.8.11.0024, devendo o juízo singular proceder o saneamento da
actio
originária, com a subsequente instrução regular do processo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023